Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007563-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ZORAIDE PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 616.674.551-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), Z. P. DE SOUZA OLIVEIRA - CNPJ: 22.975.512/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DO EXEQUENTE DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PROTEÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zoraide Pereira de Souza Oliveira contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel sob alegação de tratar-se de bem de família, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo SICOOB CERRADO – MT.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se há comprovação suficiente da destinação do imóvel à residência da agravante, bem como a incidência da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, e se há ônus do exequente de apresentar provas que afastem tal proteção legal.

III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do bem de família decorre do direito social à moradia e do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme previsto no artigo 6o da CF/1988 e na Lei no 8.009/1990.
4. A agravante apresentou faturas de energia elétrica, boletim de cadastro imobiliário, fotografias e planta topográfica que demonstram a existência de edificação no imóvel, atendendo ao requisito de destinação residencial.
5. A certidão referente ao segundo imóvel indicado pelo exequente não comprova a existência de edificação ou sua utilização como residência, sendo insuficiente para descaracterizar a proteção legal ao bem de família.
6. Cabe ao exequente o ônus da prova para demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a impenhorabilidade, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "O ônus da prova para afastar a impenhorabilidade do bem de família recai sobre o exequente, sendo suficiente a comprovação da destinação residencial pelo devedor para o reconhecimento da proteção legal prevista na Lei no 8.009/1990."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; CC, art. 1.712; CPC, art. 833, II; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/09/2022, DJE 22/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Zoraide Pereira de Souza Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1017649-37.2021.8.11.0003, rejeitou o pedido de impugnação a penhora.

A parte Agravante defende, em síntese, que o imóvel registrado sob a matrícula de n. 10.239 junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis do Município de Rondonópolis-MT é impenhorável, vez que se trata de bem de família.

Salienta que, em que pese o entendimento do juízo de origem de que não haveria provas acerca da edificação de construção no imóvel, as faturas de água e energia acostadas aos autos, comprovam que o imóvel não se trata apenas de um terreno,
mas da residência da parte Agravante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, afirmando que não há provas de que o imóvel, objeto da penhora, se caracteriza como bem de família e juntou documentos referentes a duas matrículas de imóveis, registradas em nome da Executada.

Intimada para se manifestar acerca dos documentos carreados aos autos, pela parte Agravada, a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da Agravante, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil.

Diante disso, aportou aos autos, manifestação da Agravante, por intermédio de advogado constituído, defendendo a impenhorabilidade do bem e juntando documentos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zoraide Pereira de Souza Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1017649-37.2021.8.11.0003, rejeitou o pedido de impugnação a penhora.

Denota-se dos autos que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE - SICOOB CERRADO – MT, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Z. P. DE SOUZA OLIVEIRA e de ZORAIDE PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, tendo como objeto: (1) contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo no 148135,

(2) Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo no 199662, (3) Cédula de Crédito Bancário – CCB Limite Conta Garantida no 124312 e (4) Cédula de Crédito Bancário – CCB Limite no 199759 e (5) Adiantamento a Depositante, tarifas e encargos, decorrentes de saldo devedor de crédito liberado em conta corrente, cujos valores atualizados à época do ajuizamento da ação, perfaziam a quantia de 127.668,98 (cento e vinte e sete mil e seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos).

No curso do processo, foi deferido o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 10.239, registrado junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis de Rondonópolis, em nome da Executada,
Zoraide Pereira de Souza Oliveira.

Ato contínuo, a Executada compareceu nos autos, noticiando que o imóvel se trata de bem de família, ocasião em que apresentou cópia da Escritura Pública de Compra e Venda e faturas de energia e água.

O Magistrado singular, indeferiu o pedido sob o argumento de que não há provas da existência de edificação de construção civil no imóvel, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] É incontroverso que a regra geral do nosso sistema é a impenhorabilidade do imóvel que serve de lar para a pessoa humana e sua família, conforme se depreende da singela análise do art. 1o e parágrafo único da Lei 8.009/901.

Para além de tal dispositivo, há ainda a regra contida no inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, que confirma referida impenhorabilidade, contudo, implanta significativa alteração na regra, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

Assim sendo, conclusão inevitável é de que com o advento da referida norma legal, a impenhorabilidade do bem de família legal, ou seja, aquele protegido pela sistemática da Lei 8.009/90, foi relativizada, porquanto a proteção se estende somente sobre os bens necessários para manter um “padrão médio de vida digna”.

Ou seja, o dispositivo processual indicado, curva-se a teoria do patrimônio mínimo, que se conecta ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no texto constitucional, podendo-se dessa maneira, se proceder na penhora daquilo que ultrapasse esse “mínimo”.

Assim sendo, resta evidenciado que a definição do que é mínimo deverá ser definido no caso concreto cabendo ao juiz realizar esta análise. Nas palavras de ELÍDIO DONIZETTI:

“[...]cabe ao juiz, em face do caso concreto, sobretudo levando-se em conta as condições das pessoas envolvidas na execução, definir o que deva ser excluído da impenhorabilidade: um frigobar, instalado na suíte do casal, é penhorável; a geladeira de médio padrão, que guarnece a cozinha da residência, não o é” (DONIZETTE, Elpídio, O novo processo de execução, p. 262.).

No caso dos autos, contudo, não foi possível aferir as características do imóvel, nem sequer se sobre o lote está edificado residência. Assim sendo, entende-se por manter, nesse momento, a penhora realizada, sem prejuízo de reanalise do pedido, posto que matéria de ordem pública.

Assim sendo, DETERMINA-SE que o Sr. Oficial de Justiça providencie na avaliação do imóvel penhorado, e, após dê-se vista as partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias;

Tudo providenciado, conclusos para designação de leilão. [...]”

Contra essa decisão, Zoraide Pereira de Souza Oliveira, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o bem penhorado é o único imóvel da família e que o outro imóvel, referente a matrícula acostada aos autos pelo Exequente, foi objeto de partilha da herança recebida por seu cônjuge, tendo sido, posteriormente, alienado a terceiros.

Sabe-se que a impenhorabilidade do bem de família guarda relação com o direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da Constituição Federal de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.

Consoante dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser destinado ao domicílio familiar. Confira-se:

Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.

Ainda, segundo o artigo 1o da Lei n. 8.009/1990 ‘o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’.

Nesta esteira, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do artigo 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia.

Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifica-se que a Agravante fez prova de que este seja o único imóvel de propriedade, já que apresentou faturas de energia elétrica, boletim de cadastro imobiliário (BCI), fotografias e planta topográfica que comprova, inclusive, a existência de edificações no local, consistente em

residência de alvenaria.

Nota-se, portanto, que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que consignou, imprecisamente, que não haveria provas acerca de edificações no imóvel penhorado, o que o descaracterizaria, como bem de família, ante a impossibilidade de se residir no local.

Desse modo, aparentemente, a parte agravante produziu prova suficiente acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem, já que a Lei de n. 8.009/90 garante a impenhorabilidade do bem de família restringe-se ao imóvel utilizado como moradia pelo devedor e/ou sua família.

Com relação ao imóvel de matrícula n. 83.135, registrado junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis de Rondonópolis, denota-se da certidão trazida aos autos pelo Exequente que o bem constitui-se em um lote de terreno de 180 metros quadrados, objeto de “Formal de Partilha”, recebido como herança na proporção de 1⁄4, por seu cônjuge, em razão do falecimento de seus sogros.

Em que pese a ausência de provas acerca da alienação desse bem, pela alusiva certidão, extrai-se que se trata de um terreno, aparentemente, sem construção e que a fração de 1⁄4 que coube ao seu cônjuge e a Executada,
equivale a uma porção de 45 metros quadrados
, de forma que não se mostra razoável, admitir-se a penhora do imóvel residencial, mantendo-se somente esta parte do lote, na propriedade da devedora.

Ademais, é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário que visa afastar a proteção do bem jurídico, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE – VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública.

Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1o da Lei n. 8.009/90).
E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.
(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022). Negritei.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser reformada.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de desconstituir a penhora efetuada do imóvel referente à matrícula n. 10.239, registrado junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025